Tribunal: TJMT
Processo: 1022537-92.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022537-92.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVO SAO JOAQUIM (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DE VOTOS, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO)

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÕES JUDICIAIS PROFERIDAS PELO JUIZ PRESIDENTE DE PROCESSOS EM QUE O IMPETRANTE ATUOU COMO ADVOGADO DATIVO – INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE EXPEDIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÕES DE CRÉDITO – DECISÕES JUDICIAIS PASSÍVEIS DE IMPUGNAÇÃO PELA VIA RECURSAL PRÓPRIA – DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA Nº 267 DO STJ) – ORDEM DENEGADA. 1. O ordenamento jurídico-processual prevê recurso próprio contra decisão interlocutória que, nos autos em que o impetrante figurou como advogado dativo, indefere pedido de expedição de segunda via de certidão de crédito por ele formulado, e, sendo assim, a denegação da ordem é medida de rigor, pois, conforme entendimento jurisprudencial cristalizado pela Súmula nº 267 do eg. STF, “
não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
”.

R E L A T Ó R I O

MANDADO DE SEGURANÇA nº 1022537-92.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
YANN DIEGGO TIMOTHEO DE ALMEIDA

IMPETRADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM

Vistos etc.

Trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado por
YANN DIEGGO TIMOTHEO DE ALMEIDA
em face de ato tido como ilegal do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, consubstanciado no indeferimento “
dos pedidos de expedição de 2ª via de certidões de crédito do defensor dativo, ora impetrante, nos autos nº 74453; 74902; 74936; 75343; 75477; 75492; 76144; 76374; 78942 em trâmite na Vara única da Comarca de Novo São Joaquim/MT (Procedimento Cível)
. ”

Em suma, o impetrante aduz haver sido nomeado como defensor dativo nos processos acima relacionados, sendo expedidas as respectivas certidões, todavia, houve o extravio de algumas certidões de crédito em razão da mudança da sede do escritório de advocacia.

Adiante, afirma que: “
As certidões extraviadas já estavam em execução contra o Estado de Mato Grosso, em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Novo São Joaquim/MT, porém, com o extravio das certidões, as execuções foram extintas sem resolução, posto que não foi possível o seu depósito em Juízo
.”

Enfatiza o impetrante que a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido de expedição de segunda via das referidas certidões, o que impede o manejo da execução e respectiva cobrança.

Pontua ainda que resta claro que não foram somente as certidões de créditos da Comarca de Novo São Joaquim/MT que extraviaram, como também aquelas expedidas na Comarca de Poxoréu/MT, bem como as certidões expedidas por este próprio Tribunal de Justiça. Acontece que somente a autoridade coautora denegou os pedidos de 2ª via das certidões de crédito.

Afirma também que o indeferimento da expedição de segunda via de certidão de crédito ao impetrante fere seu direito líquido e certo à execução dos honorários em razão do trabalho realizado.

No mais, sustenta que diante de todo trabalho realizado como defensor dativo, constitui direito básico do impetrante a remuneração devida, posto que o não recebimento ocasionaria uma injustiça, bem como traria enriquecimento indevido à Fazenda Pública diante do impedimento de executar os valores pelo trabalho realizado.

Conclui defendendo que, com fundamento no
artigo 4º, § § 3º e 4º Provimento nº 09/2007-CGJ
, bem como nos
artigos 515, V e 798, ambos do CPC/15
, o advogado dativo tem direito aos honorários advocatícios por meio da expedição de certidão de crédito que configura um título executivo judicial, utilizado na ação de execução a ser proposta, mediante a juntada da certidão original.

Por fim,

face à evidente lesão a direito líquido e certo, pugna o impetrante pela “concessão do presente
mandamus
, para o fim de reconhecer a flagrante ilegalidade do ato praticado pelo Juiz titular da Vara única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, para

determinar/autorizar a expedição das certidões de crédito dos processos
74453 (5 URHs); 74902 (5 URHs); 74936 (2 URHs); 75343 (2 URHs); 75477 (7 URHs); 75492 (2 URHs); 76144 (5 URHs); 76374 (8 URHs); 78942 (2 URHs)
que tramitaram no Juízo de Novo São Joaquim-MT, restabelecendo as garantias constitucionais.

Sem pedido liminar.

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora no
ID nº 65849450
, a qual confirmou que foi expedido certidão dos honorários advocatícios em janeiro de 2019, tendo sido entregue ao causídico em 08 de fevereiro de 2019, bem como em setembro de 2020 o impetrante requereu a expedição de 2ª via das aludidas certidões, pelo extravio da certidão original.

Informa ainda que não há possibilidade de haver o controle judicial acerca de eventual recebimento dos valores constantes na certidão já emitida, mormente porque, em consulta ao sistema PJE/TJMT, é possível averiguar claramente que o advogado requerente já ajuizara dezenas de ações executivas de honorários advocatícios arbitrados no exercício da advocacia dativa em comarcas diversas daquela onde fora expedida a certidão.

Outrossim, informa que tramita na Diretoria do Foro procedimento para apurar irregularidades cometidas no exercício da advocacia dativa pelo referido advogado, que, inclusive, também é objeto de Mandado de Segurança de nº 1011546-91.2019.811.0000, impetrado em razão de sua suspensão do cadastro de defensores dativos da Comarca.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou seu parecer no
ID nº 69706965
, opinando pela
concessão da segurança
.

É o relatório.-

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. EDMILSON DA COSTA PEREIRA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

MANDADO DE SEGURANÇA nº 1022537-92.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
YANN DIEGGO TIMOTHEO DE ALMEIDA

IMPETRADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM

Pelo que se depreende dos autos, a hipótese aqui tratada cinge-se à irresignação do impetrante no que se refere ao indeferimento do seu pedido administrativo de expedição de 2ª via de certidões de crédito, atinente à sua nomeação como Defensor dativo nos
autos nº 74453; 74902; 74936; 75343; 75477; 75492; 76144; 76374; 78942
, da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT.

Pois bem
.

De início, vale salientar que o indeferimento do pedido do impetrante se mostra certo ponto plausível e razoável diante das informações prestadas. Todavia, eventual desvio de conduta do advogado deve ser apurado rigorosamente em procedimento próprio, como já vem sendo feito pelo Diretor do Fórum, o qual inclusive suspendeu o cadastro do impetrante como defensor dativo da Comarca.

Por outro lado, tal circunstância não pode consistir em óbice à expedição de segunda via de certidão por trabalho prestado como Defensor dativo do impetrante, posto que uma vez prestada a assistência jurídica nessa condição, por corolário, justificada se afigura a expedição da respectiva certidão, sob pena de ofensa à própria Constituição Federal.

Isto porque, a obtenção de certidões de órgãos públicos é um direito consagrado no
artigo 5º, inciso XXXIV, alínea 'b', da Constituição Federal
, o qual assim estabelece:

“Art. 5.º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas
:

(...)

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal
;"
Grifei
.

Desta forma, não há dúvida ser lídima a pretensão do impetrante, pois a negativa do fornecimento de certidões nesses moldes consubstancia-se em ato ilegítimo, já que contrário a preceito constitucional, ferindo direito líquido e certo, passível de ser corrigido pela via mandamental.

Muito mais no caso em tela, onde se verifica que foi noticiado pelo impetrante o extravio de certidões de crédito expedidas em seu favor, conforme se vê pelo Boletim de Ocorrência nº 2019.2177533, datado de 16/09/2019 e pelo Boletim de Ocorrência nº 2020.145132, datado de 18/06/2020, constantes, respectivamente nos
ID nº 64429481
e

ID nº 6442948
.

Ademais, corroborando as suas pretensões, o impetrante colacionou à exordial um quadro demonstrativo das certidões que recebeu, no qual consta o número dos processos, as datas da expedição, o valor em URHs e o selo de autenticidade de cada uma, permitindo, destarte, a individualização e conferência dos dados destas e evitando o pagamento em duplicidade, situação essa, caso seja questionada, deverá ser dirimida em via própria, conforme acima delineado.

Sobre o tema, esclarecedora é a lição de
ALEXANDRE DE MORAES
:

"
Tradicional previsão constitucional, o chamado direito de certidão, novamente, foi consagrado como o direito líquido e certo de qualquer pessoa à obtenção de certidão para defesa de um direito, desde que demonstrado seu legítimo interesse
. (...)
A negativa estatal ao fornecimento das informações englobadas pelo direito de certidão configura o desrespeito a um direito líquido e certo, por ilegalidade ou abuso de poder, passível, portanto, de correção por meio de mandado de segurança
. Celso de Mello aponta os pressupostos necessários para a utilização do direito de certidão: legítimo interesse (existência de direito individual ou da coletividade a ser defendido); ausência de sigilo; res habilis (atos administrativos e atos judiciais são objetos certificáveis). Como salienta o autor, "é evidente que a administração pública não pode certificar sobre documentos inexistentes em seus registros" e indicação de finalidade. O art. 5º, XXXIV, da Constituição Federal assegura a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, independentemente do pagamento de taxas (
Direito Constitucional, 33ª edição, Editora Atlas, 2017, p. 143
).
Grifei
.

Ainda, sobre idêntico tema, do
STF
e deste
TJMT
:

"DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS - SEGURADOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - CERTIDÃO PARCIAL DE TEMPO DE SERVIÇO - RECUSA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA - DIREITO DE PETIÇÃO E DIREITO DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS - PRERROGATIVAS JURÍDICAS DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL - EXISTÊNCIA DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LEGITIMAÇÃO ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - A FUNÇÃO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO "DEFENSOR DO POVO" (CF, ART, 129, II) - DOUTRINA - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. -
O direito à certidão traduz prerrogativa jurídica, de extração constitucional, destinada a viabilizar, em favor do indivíduo ou de uma determinada coletividade (como a dos segurados do sistema de previdência social), a defesa (individual ou coletiva) de direitos ou o esclarecimento de situações. - A injusta recusa estatal em fornecer certidões, não obstante presentes os pressupostos legitimadores dessa pretensão, autorizará a utilização de instrumentos processuais adequados, como o mandado de segurança ou a própria ação civil pública
. - O Ministério Público tem legitimidade ativa para a defesa, em juízo, dos direitos e interesses individuais homogêneos, quando impregnados de relevante natureza social, como sucede com o direito de petição e o direito de obtenção de certidão em repartições públicas. Doutrina. Precedentes."
(STF - RE 472489 AgR, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/04/2008, DJe-162 DIVULG 28-08-2008 PUBLIC 29-08-2008 EMENT VOL-02330-04 PP-00811 RTJ VOL-00205-03 PP-01413 RT v. 97, n. 878, 2008, p. 125-130 LEXSTF v. 30, n. 358, 2008, p. 322-333 RMP n. 37, 2010, p. 257-26
).
Grifei
.

"OBTENÇÃO DE CERTIDÕES EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS, PARA DEFESA DE DIREITO OU ESCLARECIMENTO DE SITUAÇÕES DE INTERESSE PESSOAL - ARTIGO 5, XXXIV, 'B', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Viola o direito de petição previsto no artigo 5, xxxiv, 'b', da Constituição Federal, a negativa de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal (...)."
(STF - ADI 3278 - Relator Ministro EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016 - Publicação: 06/03/2016)
.

"MANDADO DE SEGURANÇA - OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FISCALIZAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS - INTERESSE PARTICULAR OU COLETIVO - DIREITO À INFORMAÇÃO - SEGURANÇA CONCEDIDA - 1- O art. 5 º da CF/88 assegura tanto o direito à informação de interesse particular, como o exercício do direito de petição perante a própria Administração Pública ou a defesa de um direito individual perante o Judiciário, ou de interesse coletivo, como a defesa do patrimônio público, desde que respeitados o direito à intimidade e as situações legais de sigilo (garantia regulamentada pela Lei nº 12.527/2011- Lei de Acesso à Informação).
2- Na espécie, inexiste justificativa para não se conceder a certidão solicitada, pois o caso não envolve informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.
3- Demonstrada a necessidade de obtenção de certidão de contribuição previdenciária, a fim de apresentá-la ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS com intuito de obter aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social, cabe à repartição pública competente expedi-la em tempo razoável."
(TJMT - MS 141553/2015 - Relª Desª MARIA APARECIDA RIBEIRO - DJe 08.02.2018 - p. 72).

"
MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL - PREVISÃO CONSTITUCIONAL - ACESSO ÀS REPARTIÇÕES PÚBLICAS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO – VIOLAÇÃO - ILEGALIDADE DA RECUSA - SEGURANÇA CONCEDIDA. Os órgãos públicos têm o dever de prestar informações que sejam de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas apenas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, na forma do artigo 5º, XXXIII, da CR/88. As previsões constitucionais garantem a todos o direito à obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, independentemente do pagamento de taxas (Artigo 5º, XXXIV, "b", da CR/88). III. Tratando-se de pedido de mera expedição de certidão, uma vez comprovado documentalmente que o agente recusa fornecê-la, há ofensa do direito líquido e certo, impondo-se assim a concessão da segurança para reparar o ato acoimado de ilegal."
(TJMT - MS nº 1002218-44.2016.8.11.0000 - Relator Dr.MÁRCIO APARECIDO GUEDES - Juiz Convocado - julgamento:13/07/2020).

Desta forma, violado o direito líquido e certo do impetrante de obtenção de certidões em repartição pública, deve ser concedida a ordem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
CONCEDO A ORDEM MANDAMENTAL
para determinar o Juiz titular da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, a proceder a expedição das certidões de crédito dos processos 74453 (5 URHs); 74902 (5 URHs); 74936 (2 URHs); 75343 (2 URHs); 75477 (7 URHs); 75492 (2 URHs); 76144 (5 URHs); 76374 (8 URHs); 78942 (2 URHs) que tramitam naquele Juízo.

́

É como voto.-

V O T O V E N C E D O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (1º Vogal)

Colenda Turma:

O art. 7º, III, da Lei nº 12.016, de 07.08.2009, diz que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará “
que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica
”.

Diomar Ackel Filho leciona que, na “
categoria dos
writs
constitucionais constitui direito instrumental sumário à tutela dos direitos subjetivos incontestáveis contra ilegalidade ou abuso de poder de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
” (Writs Constitucionais, Ed Saraiva, 1988, pág 59).

Hely, por sua vez, ensina que “
o objeto do mandado de segurança será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal ou ofensivo de direito individual ou coletivo, líquido e certo, do impetrante
” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 25ª edição, Editora Malheiros, 2003, p.39).

No caso, porém, o quadro descortinado não convence do cabimento da presente ação mandamental.

O art. 5º, II, da Lei nº 12.016 de 07.08.2009, prescreve que não cabe mandado de segurança quando existe previsão legal de recurso para o tipo de decisão judicial que se pretende impugnar pela via mandamental, ou, na própria dicção legal, “
não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo
”, lema reeditado pelo enunciado 267 da Súmula da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“Súmula 267:
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

Sabemos, porém, que a admissão da ação mandamental também contra ato judicial tem sido admitida pelos pretórios brasileiros sempre quando se conjugam dois aspectos essenciais, a saber, cuidar-se de
decisão teratológica
, ou proferida sob o influxo do abuso de poder, e dos efeitos do édito assim proferido resultar
dano irreparável
para direito ou interesse do destinatário da ordem. A hipótese mais recorrente (entre outras), que exemplifica o elastério conferido pelos tribunais à regra do art. 5º, II, da LMS, é a do terceiro prejudicado, que, não tendo participado da instância, inopinadamente se vê enlaçado pelos efeitos lesivos do ato judicial.

A lição:

“Ato judicial. Casos teratológicos. “A permissibilidade do uso e acolhimento da ação mandamental só tem razão de ser em casos teratológicos, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, susceptíveis de causar à parte dano irreparável ou de difícil e incerta reparação (RT 535/72, 447/132; JTACivSP 84/167, 74/163, 38/417; RTJ 71/876, 70/504)”
– cf. Nelson Nery Junior
et alii
,
in
Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, 5ª edição, São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 2001, pág. 2.373.

A jurisdição:

“
EMENTA:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ART. 5º, II, DA LEI N. 12.016/09. CABIMENTO DO WRIT CONTRA ATO JUDICIAL NÃO IMPUGNÁVEL POR RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO. ARTS. 475-M, 522 E 527 DO CPC: CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM A POSSIBILIDADE, EM TESE, DE SE LHE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO DA VIA MANDAMENTAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Tratou-se, na origem, de mandado de segurança ajuizado pelos ora recorrentes contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Autarquias que, nos autos da ação ordinária ajuizada pelos impetrantes em face do Estado de Minas Gerais, acolheu a impugnação apresentada pelo executado, reconhecendo a extinção da obrigação de fazer, consistente na recomposição das perdas advindas com a conversão dos vencimentos em URV. 2. Sustentaram os recorrentes que essa decisão não extinguiu a execução (hipótese em que caberia apelação), razão porque o recurso adequado seria o agravo de instrumento (art. 475-M, § 3º, do CPC), que, via de regra, por não comportar efeito suspensivo, viabilizaria a impetração do mandamus, a teor do art. 5º, II, da Lei n. 12.016/09. 3. Entretanto, “
quando a suposta ilegalidade deriva de ato judicial, o cabimento do writ requer a demonstração da teratologia do decisum impugnado, bem como a ausência de recurso com efeito suspensivo, ou ainda que a situação não pode ser resolvida por meio de intervenção correicional. Aplicação do art. 5º, II, da Lei 12.016/09 e da Súmula 267/STF
” (AgRg no MS 15.943/DF, Rel. Min. Castro Meira, Corte Especial, DJe 31.3.2011). 4. A decisão judicial era impugnável via agravo de instrumento (arts. 475-M, § 3º, e 522 do CPC), ao qual poderia ter sido atribuído efeito suspensivo (art. 527, III, do CPC), razão porque incabível o mandado de segurança (art. 5ª, II, da Lei n. 12.016/09). 5. Recurso ordinário não provido” (STJ – 2ª Turma – RMS 33.526/MG – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 02/06/2011, DJe 09/06/2011 –
grifei
).

Admite-se, pois, o emprego da ação de segurança sempre quando o ato judicial se mostrar irrecuperavelmente desgarrado da senda legal, com evidentes aspectos de monstruosa jurídica e irreconciliável divergência com normas e princípios legais e constitucionais, e, além disso, criar situação que seja capaz de malferir gratuitamente, e de forma irreparável, direito subjetivo líquido e certo do destinatário da medida. E, convém frisar, não a mera possibilidade de futura ocorrência de lesão.

A impetração só será cabível quando a decisão for
atualmente
, e não
futura
e
potencialmente
lesiva a qualquer direto ou interesse da parte, exigindo-se do impetrante demonstração consistente e convincente, com o necessário respaldo probatório (documental) pré-constituído, e com aptidão para convencer o relator da ocorrência do alegado prejuízo, e da atualidade da lesão em direta decorrência dos efeitos do édito. Ou seja, só quando a decisão e seus efeitos práticos e jurídicos devam ser neutralizados com urgência agônica, é que a regra do art.
5º, II, da Lei nº 12.016/2009
pode ser relativizada e flexibilizada, se não, não!

A decisão colegiada impugnada pelo presente “
mandamus
”

não se reveste de flagrante ilegalidade, como pretende fazer crer o impetrante, não sendo possível, sob qualquer enfoque, impingir-lhe a pecha de teratológica, para que assim se justificasse o manejo excepcional do “
writ
”.

Não há qualquer ilegalidade ou abusividade nas r. decisões indeferitórias de pedidos de expedição de segunda via de certidões de crédito ao impetrante, e, no caso, além de estarem devidamente fundamentadas, as decisões judiciais traduzem análise dos autos e dos conjuntos probatórios conforme o livre convencimento motivado do MM. Juiz impetrado. Muito menos se trata de decisão teratológica, pois esta não é absurda ou juridicamente impossível.

Assim, como as decisões objurgadas não se revestem da ilegalidade que tanto defende o impetrante, e como não se cuida de decisões teratológicas, é incabível o ajuizamento do mandado de segurança contra os atos judiciais objurgados.

A propósito:

“
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA - ATO PROFERIDO POR DESEMBARGADOR - INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NA DECISÃO COMBATIDA - SEGURANÇA DENEGADA. O mandado de segurança não pode servir de via reflexa para alterar decisão monocrática proferida por outro relator, salvo nos casos de flagrante arbitrariedade, ilegalidade ou teratologia da decisão, o que não se vislumbra, de modo algum, in casu. Pautada pelo livre convencimento e devidamente fundamentada, a decisão combatida não pode ser considerada ilegal e, por isso mesmo, descabido excogitar sua reforma pela via mandamental. Do contrário estaríamos criando instabilidade à segurança jurídica das decisões, em especial àquelas proferidas unipessoalmente; estaríamos a quebrantar toda a sistemática processual, vulgarizando a ação mandamental” (TJMT – Pleno – Mandado de Segurança nº 38.783/2010 –Rel. Des. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA – Julgado em 24-6-10).

Pelo exposto,

à míngua de violação de direito líquido e certo, denego a segurança.

Sem os regulares consectários da sucumbência, nos termos do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso e das Súmulas 105/STJ e 512/STF.

É como voto.

V
O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2º. VOGAL)

Peço vênia à relatora e acompanho o entendimento esposado pelo desembargador João Ferreira Filho.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (3º. VOGAL-CONV)

Eminente presidente,

Acompanho o voto da divergência, porque tenho uma posição bem consolidada no sentido de que o Mandado de Segurança contra decisão judicial só será possível em situações marcadamente retrativas de abuso de autoridade ou ilegalidade das mais marcantes.

No caso, parece-me que essa certidão pode ser obtida por outros mecanismos de controle para que o integrante pudesse fazer valer o seu direito.

Assim, entendo que o Mandado de Segurança não se revela adequado para aplicação das situações excepcionais contra ato judicial e nego a segurança.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (4º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 05 DE AGOSTO DE 2021:

POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º. VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021